Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência no. 1001832-57.2022.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por EURÍPEDES ARANTES MUNIZ, representado por sua esposa e curadora legal MARIA APARECIDA MUNIZ, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do requerente na modalidade “home care”, conforme laudo médico, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
Em suas razões, afirma a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que, em momento algum, descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Alega que o contrato do qual a parte Agravada é beneficiária possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de atendimento domiciliar, exceto em se tratando de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.
Assevera que, no caso em apreço, não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida, uma vez que não há nos relatórios médicos acostados aos autos de origem qualquer declaração médica de que o quadro clinico do Agravado seria de urgência ou emergência, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, mas sim de tratamento de caráter eletivo.
Afirma que o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98, ressaltando que o caso da parte Agravada trata-se de atendimento domiciliar.
Defende que na condição de operadora de planos de saúde, a Agravante se comprometeu a cobrir despesas decorrentes dos atendimentos médicos que a parte Agravada necessitasse, dentro dos limites estabelecidos contratualmente e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, eis que a assistência suplementar não é substitutiva, não podendo, portanto, fazer as vezes do Estado naquilo em que não é alvo de cobertura por disposições impostas pelo próprio Poder Executivo (ANS).
Argui que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, uma vez que a prescrição médica não é título executivo extrajudicial, e que a parte Agravada não necessita de técnico de enfermagem 24 horas, mas sim de cuidador familiar, não sendo este de responsabilidade dos planos de saúde.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de se obstar os seus efeitos, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Lado outro, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Consoante os relatórios médicos apresentados (ID ́s 75961004 e 75961008 - origem), é patente a urgência do agravado, portador de Alzheimer em fase grave FAST 7a (CID G30), e que, em razão dessa enfermidade, necessita de cuidados especiais 24 horas para higiene, medicação, alimentação, assim como de fisioterapia motora (3 sessões por semana).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que possa causar ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -